Tribunal: STF
Processo: HC 166330
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Competência constitucional para apreciar habeas corpus. Hipótese não contemplada no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    1 - Infere-se das razões recursais inequívoca pretensão de reforma do decisum, razão pela qual os embargos de declaração opostos serão recebidos e apreciados como agravo regimental, na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2 - O impetrante/paciente, além de reiterar que o juiz de primeira instância é a autoridade coatora, não agrega elementos ou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, subsistindo, pois, incólume o entendimento nela firmado.



    3 – Ademais, a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o disposto no art. 102, I, i, da Constituição Federal, consoante o qual o Supremo Tribunal é competente para julgar originariamente os habeas corpus quando a autoridade coatora for tribunal superior, o paciente nele tiver foro por prerrogativa de função ou o crime imputado se sujeitar a sua jurisdição em única instância. 



    4 – Não configurada quaisquer dessas hipóteses, impõe-se reconhecer a manifesta incompetência do Tribunal, mantendo-se, por conseguinte, a decisão recorrida.



    5 – Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.